Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707302-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAYME DA COSTA RIBEIRO AGRAVADO: PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JAYME DA COSTA RIBEIRO contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial em que contende com PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, consistente em rejeitar a impugnação à penhora e converter em pagamento a penhora do valor de R$ 3.280,01 (três mil duzentos e oitenta reais e um centavo). Relata que a demanda versa sobre execução de honorários advocatícios, na importância de R$ 27.294,39 (vinte e sete mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), tendo ofertado embargos à execução, postulando o reconhecimento da nulidade da execução por ausência dos elementos previstos no art. 783 do CPC, o qual ainda se acha pendente de julgamento. Alega que o bloqueio da referida quantia ocorreu em sua conta corrente, onde recebe unicamente seus proventos de aposentadoria da SISTEL - Fundação de Seguridade Social e Supremo Tribunal Federal., requerendo o desbloqueio com base no art. 833, IV, do CPC, o que foi indeferido. Sustenta houve uma interpretação equivocada de seus extratos bancários, deixando o magistrado de vislumbrar que na conta bancária só transitou verbas de caráter salarial, reforçando a tese de que, nos meses de setembro a dezembro de 2019, somente ingressaram recursos oriundos de sua aposentadoria. Ao final, requer a concessão de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso e, no mérito, o seu provimento, reconhecendo que as verbas depositadas na sua conta corrente, independentemente de terem sido aplicadas automaticamente em fundos de investimento, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC, determinando o seu desbloqueio. Preparo regular no ID 15302363 e 15302364. É o relatório. DECIDO. Renova, o agravante, a tese já trazida a este tribunal nos autos do Agravo de Instrumento n. 0702311-53.2020.8.07.0000, que teve por objeto a decisão que rejeitou a impugnação à penhora do valor de R$ 27.294,39 (vinte e sete mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), alegando tratar-se de verba de aposentadoria. Neste recurso, o agravante ataca a decisão que rejeitou a impugnação à penhora do valor residual da execução - R$ 3.280,01 (três mil duzentos e oitenta reais e um centavo), sob o mesmo fundamento. Infere-se, contudo, que os extratos bancários juntados aos autos de origem (ID 57745177), conforme requerido pelo magistrado, demonstram, novamente, a par da existência dos depósitos dos proventos de aposentadoria do agravante, sua elevada movimentação financeira, havendo diversos créditos de natureza não salarial, como, por exemplo, R$ 11.000,00 (RF DI Plus Agil), R$ 5.000,00 (resgate fundo), R$ 604,06 (resgate fundo), R$ 6.000,00 (resgate fundo), R$ 125,00 (resgate fundo), R$ 10.300,00 (resgate fundo), R$ 23.754,12 (resgate fundo) e, por fim, R$ 5.000,00 (resgate fundo). Nessa perspectiva, não há como se dar solução diversa a que foi dada no agravo de instrumento acima mencionado, pois a situação retratada nos autos não atrai a previsão contida no art. 833, IV, do CPC. Pelo contrário. O valor bloqueado confunde-se com aplicações financeiras que foram resgatadas pelo agravante e, ainda que o investimento tenha sido formado com verba salarial, não atrai a regra da impenhorabilidade, pois o espírito da lei é preservar a subsistência do devedor e de sua família. Desse modo, a partir do momento em que se retira uma parcela do salário para fins de investimento, essa deixa de ser protegida pelo manto da impenhorabilidade, pois a sobra é passível de constrição. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017) (Grifo nosso) Verifica-se, assim, que não se faz presente o pressuposto de probabilidade de provimento do recurso para ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 30 de março de 2020 15:31:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator